Tribunal: TJMT
Processo: 1033555-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033555-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), KLEIBER MAIKE FRANCA LEITE - CPF: 932.673.121-91 (AGRAVANTE), FAUZE WILLIAM FRANCA LEITE - CPF: 021.096.311-55 (AGRAVANTE), AGROCAMPO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 12.940.537/0001-10 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DOS DEVEDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO COOPERATIVO. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelos devedores contra decisão que, nos autos de execução ajuizada por cooperativa de crédito, indeferiu o pedido de suspensão da execução, sob o argumento de que o crédito executado decorre de ato cooperativo e não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Fatos relevantes: (i) deferimento da recuperação judicial dos agravantes; (ii) existência de cédulas de crédito bancário firmadas com cooperativa de crédito; (iii) indeferimento do pedido de suspensão da execução pelo juízo de origem, com fundamento no art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005.

Requerimentos do recurso: (i) suspensão da execução; (ii) reconhecimento da natureza concursal do crédito e extinção do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os créditos oriundos de cédulas de crédito bancário emitidas por cooperado em favor de cooperativa de crédito possuem natureza extraconcursal e, por isso, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os créditos derivados de atos cooperativos, mesmo que formalizados por instrumentos financeiros típicos do mercado, como a cédula de crédito bancário, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial quando realizados no âmbito da relação associativa.

6. O art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005, com redação da Lei n. 14.112/2020, dispõe expressamente que os atos cooperativos não se sujeitam ao regime concursal.

7. A jurisprudência reconhece que o uso de instrumentos bancários não afasta a natureza jurídica cooperativa das operações, desde que compatíveis com os fins da entidade e firmadas com seus cooperados.

8. A suspensão da execução, na hipótese, configuraria indevida restrição ao direito de crédito da cooperativa, em descompasso com a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 6º, § 13; Lei 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.441/SP; TJMT, AI 1019343-11.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1018256-20.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1033555-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

KLEIBER MAIKE FRANCA LEITE, FAUZE WILLIAM FRANCA LEITE, AGROCAMPO AGROPECUÁRIA LTDA.

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KLEIBER MAIKE FRANCA LEITE, FAUZE WILLIAM FRANCA LEITE e AGROCAMPO AGROPECUÁRIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da
Ação de Execução
n. 000282-10.2025.8.11.0019, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Em suas razões, aduzem que “
o fato gerador da obrigação decorre da data de emissão da cédula de crédito bancário, dos contratos ou das operações firmadas, as quais ocorreram em momento anterior ao ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial nº 1001481-79.2025.8.11.0015. Assim, o crédito em questão deve ser, necessariamente, submetido aos efeitos do plano de recuperação
”.

Asseveram a inaplicabilidade dos arts. 6º e 13 da Lei de Recuperação e Falências ao caso na medida em que “
a “operação financeira não pode ser considerada "atos cooperativos", pois o crédito elencado está lastreado em cédulas de crédito bancário, típica operação financeira
”.

Pontuam que “
É evidente, portanto, que a instituição financeira, travestida de cooperativa, não pratica “atos cooperativos”, uma vez que não está no seu escopo a finalidade social, inerente às cooperativas, mas, sim, desempenha atos de mercado, com objetivo lucrativo, apenas e tão somente
”.

Citam que “
se os efeitos da decisão agravada se manter incólume, sem o reconhecimento da concursalidade das operações análogas as instituições financeiras, o próximo passo da comunidade de credores é a busca do recebimento de seu crédito em detrimento aos demais credores, inviabilizando todo o processo recuperacional e a cadeia produtiva
”.

Nesses termos, requerem, liminarmente, a suspensão do feito executivo, “
devendo o Exequente habilitar seu crédito na Recuperação Judicial
” e, no mérito, o provimento do recurso com a consequente extinção da ação.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 324582852).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 337837388.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KLEIBER MAIKE FRANCA LEITE, FAUZE WILLIAM FRANCA LEITE e AGROCAMPO AGROPECUÁRIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da
Ação de Execução
n. 000282-10.2025.8.11.0019, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, indeferiu o pedido de suspensão da execução.

O feito executivo tem como objeto cédulas de crédito bancária firmadas pelos Agravantes com a Cooperativa de Crédito, tendo eles requerido a suspensão processual ante o deferimento da recuperação judicial dos devedores e submissão do crédito aos seus efeitos.

O pedido foi indeferido pelo julgador singular ao argumento de que:

“(...)
os créditos decorrentes de contratos firmados entres cooperativas de crédito e seus associados, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme §13 do art. 6º da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, in verbis
:

(...)

Sobre o tema, definiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.091.441-SP que “O ato de concessão de crédito entre a cooperativa de crédito e seu associado integra os objetivos sociais da cooperativa e configura ato cooperativo, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.”

O crédito objeto desta execução, portanto, não está incluído no rol de credores submetidos à recuperação judicial
”.

Pois bem.

A despeito das alegações recursais, a decisão recorrida encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que créditos derivados de atos cooperativos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6°, §13, da Lei n. 11.101/2005, e de que a utilização de instrumentos financeiros típicos do mercado, como a Cédula de Crédito Bancário, não descaracteriza o ato cooperativo quando a operação for realizada no âmbito da relação associativa.

Na espécie, a documentação constante dos autos demonstra que o crédito cobrado é oriundo de cédulas de crédito bancário emitidas por associado da Cooperativa Agravada, com garantia pessoal (avales), instrumento usual nas operações realizadas no âmbito do cooperativismo de crédito.

Logo, demonstrado que o crédito exequendo resulta de operação firmada no âmbito das atividades típicas da cooperativa com seus cooperados, incide a regra legal de extraconcursalidade.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados deste Sodalício envolvendo, inclusive, o mesmo título de crédito:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO REJEITADA NA ORIGEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATOS BANCÁRIOS QUE CONFIGURAM ATO COOPERATIVO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §13, DO ART. 6º, DA LEI Nº 11.101/2005. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que rejeitou impugnação de crédito, mantendo sua inclusão no quadro geral de credores de empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que os contratos possuíam natureza bancária e mercantil. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se os contratos celebrados entre cooperativa de crédito e seus cooperados, embora formalmente semelhantes a contratos bancários, configuram atos cooperativos para fins de exclusão do regime concursal, nos termos do art. 6º, §13, da L. 11.101/2005, com redação da L. 14.112/2020. III. Razões de decidir Os contratos foram celebrados entre cooperativa de crédito e cooperado, no âmbito de operações voltadas à consecução de seu objeto social, o que caracteriza ato cooperativo, conforme definição do art. 79 da L. 5.764/1971. A caracterização formal das cédulas de crédito bancário, com previsão de garantias reais e remuneração de capital, não descaracteriza a natureza cooperativa das operações, quando compatíveis com os fins da entidade e realizadas com associados. A interpretação sistemática das Leis nº 5.764/1971 e 11.101/2005 conduz à conclusão de que tais atos não se submetem ao regime da recuperação judicial, por expressa disposição legal. Jurisprudência do STJ reconhece que atos cooperativos típicos, mesmo com aparência de contratos bancários, não estão sujeitos aos efeitos do plano de soerguimento, desde que realizados com cooperado e em conformidade com os objetivos sociais da cooperativa. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1
. Os atos cooperativos celebrados entre cooperativa de crédito e seus cooperados, voltados à consecução de seus objetivos sociais, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da L. 11.101/2005." "2. A forma contratual similar à utilizada por instituições bancárias não afasta, por si só, a natureza jurídica cooperativa da operação."
Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, art. 6º, §13; L. 5.764/1971, art. 79. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 25.10.2021; STJ, REsp 58.265/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2025. (N.U 1018256-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)
(destaquei)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ART. 6º, § 13, DA LEI 11.101/2005. SUSPENSÃO INDEVIDA DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que suspendeu execução de título extrajudicial com fundamento na recuperação judicial dos devedores, sob o argumento de que ainda pendia julgamento de impugnação ao crédito, no juízo concursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito oriundo de operação firmada entre cooperativa de crédito e seus cooperados, na forma do art. 79 da L. n. 5.764/1971, deve se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, ou se detém natureza extraconcursal, nos termos do art. 6º, § 13, da L. n. 11.101/2005. III. Razões de decidir 3. O art. 6º, § 13, da L. n. 11.101/2005, introduzido pela L. n. 14.112/2020, exclui expressamente os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial. 4. Demonstrado que o crédito exequendo resulta de operação firmada no âmbito das atividades típicas da cooperativa com seus cooperados, incide a regra legal de extraconcursalidade. 5. A suspensão da execução representa constrição indevida ao direito de crédito e afronta o regime jurídico que excepciona os atos cooperativos da recuperação. 6. A pendência de impugnação ao crédito não altera sua natureza jurídica e não obsta o regular prosseguimento da execução quando há norma expressa que exclui o crédito do regime concursal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
"1. Os créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativas e seus cooperados, nos termos do art. 79 da L. n. 5.764/1971, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 6º, § 13, da L. n. 11.101/2005.

(N.U 1019343-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026